Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte requerida/recorrente para reformar a sentença que lhe condenou ao pagamento de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como ao pagamento de R$ 140,00 (centro e quarenta reais) em benefício da parte autora/recorrida.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente pactuou junto à recorrida um contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de participar de um curso de agente aeroportuário. As partes convencionaram o pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Não obstante, a recorrente frequentou 6 (seis) aulas, de um total de 11 (onze), e não pagou o total das parcelas, bem como não rescindiu o contrato junto à recorrida. Devidamente citada, a recorrente, conforme mencionado na sentença, recusou-se a participar de audiência virtual, tendo sido decretada a sua revelia.
4. Nas razões recursais, a recorrente narra que no mês de junho de 2020 foi convidada a participar de uma palestra sobre crescimento e oportunidades de trabalho no aeroporto de Brasília. Ao chegar ao local do evento, teria constatado que se trataria de um curso de formação e não de uma palestra. Relata que ao final do evento houve promessa de contratação. Sustenta que a parte recorrida não informou na petição inicial a data de início do curso, ou comprovação de frequência da aluna, o que caracterizaria má-fé da recorrida. Relata que o contrato anexado aos autos declara que o início do curso se daria em 18.06.2020, durante a vigência de decreto distrital que proibiria atividades presenciais. Afirma que compareceu a uma aula presencial e verificou que o local era impróprio do ponto vista sanitário e que posteriormente o estabelecimento foi fechado por denúncias de violação ao decreto então vigente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O vínculo jurídico firmado entre os litigantes pode ser confirmado por meio do contrato de prestação de serviços anexado ao ID 26712392.
7. Não obstante, muito embora a recorrente tenha sido devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco ofertou contestação no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia, conforme consta expressamente da sentença recorrida.
8. Assim, resta caracterizada a preclusão consumativa quanto à oportunidade de se alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), pois o que foi deduzido em sede recursal não se trata de matéria superveniente aos fatos articulados na inicial, razão pela qual a sentença deve ser mantida e a obrigação de pagar deve permanecer hígida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 26712834.